Tribunal: STF
Processo: RE 732686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 970 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA A SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICOS POR SACOS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A ausência de realização de audiência pública ou a inadmissão de pedidos de ingresso no feito e de conversão de julgamento em diligência são circunstâncias inaptas a caracterizar a existência de omissão ou nulidade no julgamento.



    2. O acórdão embargado já enfrentou adequadamente as questões repostas pela parte embargante nos embargos, mormente em relação à competência dos municípios para dispor de regras de proteção ao meio ambiente e à modulação dos efeitos da decisão. 



    3. Os embargos de declaração são recursos inábeis à mera rediscussão de matéria já decidida, diante da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. .



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.